Tribunal: TJMT
Processo: 1044585-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044585-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS DE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 012.431.641-74 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO DEMONSTRADA - FAZENDA PÚBLICA –
APREENSÃO DE VEÍCULO
–
CONDUZIR O VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – LEGALIDADE NA APREENSÃO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id 156387377), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial,
extinguindo-se o processo, com fundamento no art. 487, I, CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que os reclamados cometeram ato ilegal e arbitrário ao apreender seu veículo, pois o lançamento em aberto de IPVA se originou de uma falha no sistema.

Acrescenta que, por ter realizado o pagamento em duplicidade do IPVA-2021, faz jus ao reembolso do valor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 156713178), o recorrido DETRAN pugna pela manutenção da sentença e condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (id. 157424198), o Estado de Mato Grosso assevera a ilegitimidade ativa, em razão do veículo estar no nome de outra pessoa, e reforça a legalidade da apreensão, requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
não acolho
o pedido de condenação do reclamante em litigância de má-fé, já que não restou demonstrada, no decorrer dos autos, a presença dos requisitos contidos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Observa-se que a oportunidade postulatória foi exercida em conformidade com os preceitos legais.

Quanto à ilegitimidade ativa, conquanto o veículo esteja cadastrado em nome de outra pessoa, o pleito recursal será analisado em decorrência do fato do autor ter sido o condutor do bem no momento da apreensão e ter arcado com as responsabilidades para a resolução do impasse narrado na inicial, situação que pode ser comprovada por meio do documento id. 156387357.

Segundo consta na petição inicial, o autor
, em 19 de fevereiro de 2021, por volta das 19h17min, pilotava a motocicleta Honda CG 150 Fan placa OBB-0657/MT, quando foi parado em uma blitz, na Avenida Leônidas Pereira Mendes, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá/MT.

Aduz que os agentes de segurança pública constataram que a motocicleta se encontrava com a documentação obrigatória atrasada e, que em razão disso, o veículo seria removido para o pátio do SEMOB
.

Sustenta que, inconformado, informou os agentes acerca da inexistência de débitos pendentes do veículo e possibilidade de apresentar os comprovantes do recolhimento. Contudo, foi ignorado e a moto foi removida.

Por fim, ajuizou a presente demanda objetivando indenização por danos morais e materiais, diante da apreensão ilegal do veículo.

Os reclamados, em contestações, alegaram a ausência de provas do dano moral e material, bem como legalidade da apreensão em razão da existência de débitos de licenciamento em dívida ativa
atinentes ao veículo
.

A magistrada
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
im
procedente
a pretensão inicial
, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Todavia, os requeridos comprovaram que a documentação relativa ao veículo estava desatualizada e com débitos pendentes, conforme documentos de Id. 73163451 e Id. 70428087.

Desse modo, diante da legalidade do ato administrativo, não se observa a configuração de danos morais e materiais.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma:

“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”

Destarte, no caso em tela, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Por outro lado, não há o que se falar em litigância de má-fé, pois não restam caracterizadas as hipóteses do art. 80 do CPC, não havendo razão para a aplicação da penalidade.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...).”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
conclui-se que
os
reclamados comprovaram que o reclamante não estava em posse da documentação relativa ao veículo, visto a existência de débitos pendentes do mesmo, inclusive com inscrição em dívida ativa. (id. 156387371).

Além disso, ainda que o autor assevere que o valor inscrito em dívida ativa foi lançado após falha no sistema dos recorridos, certo é que o débito de IPVA está integralmente demonstrado no sistema na data de 30/11/2020, no valor de R$54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), tendo efetivado somente o pagamento de R$53,90 (cinquenta e três reais e noventa centavos).

Em síntese, comprovada a existência de débito em aberto no momento da apreensão e a irregularidade na emissão do licenciamento, não há que se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, certo é que o autor realizou o pagamento do IPVA-2021 em duplicidade, situação que já foi reconhecida em processo administrativo pelo demandado. Assim, tendo o recorrido já afirmado que realizará a compensação do crédito para o IPVA-2022, não merece acolhimento o pedido de reembolso na via judicial, ressalvada ao autor a possibilidade de já requerer a devolução pelos meios administrativos disponibilizados no site do reclamado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023